Tribunal: TJDFT
Processo: 0702131-50.2024.8.07.0015
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PEDIDO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL, PERMANENTE E MULTIPROFISSIONAL. POSSIBILIDADE RECONHECIDA DE EXERCÍCIO DE OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, enquanto permanecer nesta condição, nos termos do art. 42 da Lei 8.213/91. Não demonstrada a incapacidade total e definitiva para o trabalho, incabível a concessão de aposentadoria por invalidez.
2. Caso concreto em que, constatado por meio de laudo pericial que a incapacidade laboral resultante de acidente de trabalho, embora permanente, é de natureza apenas parcial, incabível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez. Precedentes desta e. 1a Turma Cível. Sentença mantida.
3. Recurso conhecido e desprovido.